Tribunal: TJSP
Processo: 2064993-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais titularizadas pelos executados nas sociedades informadas. Insurgência. Admissibilidade. As quotas sociais e ações fazem parte do rol de bens penhoráveis constante no inciso IX do art. 835, do Código de Processo Civil. Possibilidade de acolhimento da penhora requerida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais titularizadas pelos executados nas sociedades informadas. Insurgência. Admissibilidade. As quotas sociais e ações fazem parte do rol de bens penhoráveis constante no inciso IX do art. 835, do Código de Processo Civil. Possibilidade de acolhimento da penhora requerida. Decisão reformada. Recurso provido.